Tribunal: TJES
Processo: 5021268-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021268-18.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANA CLAUDIA SANTANA MOREIRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021268-18.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANA CLAUDIA SANTANA MOREIRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Nesta demanda, a recorrente questiona descontos sobre a rubrica "RMC" relativa a um cartão de crédito contratado junto ao requerido.

A sentença julgou IMPROCEDENTE o pedido de cancelamento e indenização por danos morais sob o argumento de que o cartão foi regularmente contratado e, para interromper os descontos, bastaria à recorrente quitar o saldo devedor do cartão.

De início, registro, de início, chamo a atenção para o questionamento feito pela recorrente que é pertinente com o direito buscado: até quando valores serão descontados de seu benefício previdenciário?

Observa-se do seu extrato de empréstimos junto ao INSS que os valores são descontados sem indicação do número de parcelas ou mesmo do saldo devedor.

Ora, não se revela lícito o desconto de valores por “reserva de margem consignável” de forma eterna e desvinculada dos valores recebidos. Essa prática comercial se revela desleal e nociva, além de onerosamente excessiva para o consumidor. Isso porque, os descontos não estão vinculados a valor efetivamente emprestado. Essa prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Revela-se algo grave e que frequenta as pautas dos Juizados deste Estado, sendo razoável admitir a hipótese de que milhões de aposentados estão presos a esse contrato que impõe descontos eternos.

Por isso, além de nulo de pleno direito, a teor do que dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, tenho que a situação experimentada gera dano moral indenizável, o qual arbitro no valor de R$1.000,00, considerando como fator atenuante os valores recebidos pela recorrente. Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para julgar procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato do cartão de crédito e condenando o recorrido no pagamento à recorrente da quantia de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)